Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-94.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019094-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Simples]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA LIMINAR E DETERMINOU O DEPÓSITO MENSAL DOS VENCIMENTOS DO AUTOR, A PARTIR DE JULHO DE 2024. INSURGÊNCIA DO RÉU. VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA CONGRUÊNCIA, ADSTRIÇÃO OU CORREÇÃO. AFASTADO.
AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.
QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO DE ORIGEM.
ESGOTAMENTO DA LIDE.
GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE EVITAR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A antecipação de tutela recursal para suspender a decisão objurgada, sob o argumento de que os valores são provenientes de lucros e dividendos e não de pró-labore
,
confunde-se com o mérito da ação principal, devendo ser analisada em cognição exauriente, sob pena de esgotamento da lide.

2.

A concessão de tutela antecipada que se equipara ao provimento final da ação principal, sem a devida análise probatória e dilação, viola o princípio da irreversibilidade, conforme art.
300
,
§ 3º
, do
CPC
.

3.

A manutenção da decisão de primeiro grau é necessária para garantir a segurança jurídica e evitar a usurpação de competência do juízo de origem, que deverá proceder à análise aprofundada do mérito.

4.

Afastado o princípio de violação da congruência iura novit curia e mihi factum dabo tibi ius.

5.

Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1019094-94.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

AGRAVADO: CLEBER LEMES ALMECER.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Ângelo Judaí Júnior
que
, nos autos da Ação de cobrança
c/c
pedido de tutela de urgência n. 1043936-49.2023.8.11.0041 ajuizada por
CLEBER LEMES ALMECER

deferiu a tutela antecipada
, determinando que a parte ré, promova a partir de julho/2024 o depósito do vencimento mensal, que vinha sendo recebido pelo autor, ora agravante, no valor de R$ 15.000,00, (quinze mil reais), até decisão ulterior deste Juízo (Id. 157955993 – 1ª Instância).

O agravante em suas razões sustenta que a decisão proferida pelo Juízo singular, pautou-se em premissa equivocada, eis que o contrato social comprova que o agravado não exerce atividade de administração da sociedade, logo, não faz jus a receber pagamento a título de
“pró-labore”
; Afirma que pró-labore é remuneração vinculada à administração desempenhada pelo sócio que foi designado em contrato social, que no caso em questão, é exercida apenas pelos sócios majoritários, Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Galera Mari.

Destaca que a cláusula sétima do contrato societário, não prevê pagamento de pró-labore a sócios minoritários que não exerçam atividade de administração da sociedade, o que é exatamente o caso do agravado; Assevera que a parte agravada, na condição contratual de sócio minoritário apenas tem direito de receber pagamentos a título de lucros e dividendos, estes que, não se confundem com a natureza de pagamentos de pró-labore.

Afirma que, caso houvesse ocorrido pagamentos a título de pró-labore ao agravado tais valores constariam dos rendimentos tributáveis, haja vista que sobre recebimentos dessa natureza, há incidência de tributos, o que não se observa em nenhum dos comprovantes de rendimentos que instruem o feito.

Aponta a ausência da probabilidade do direito do agravado, eis que não são verossímeis, tanto é que curso do agravo de instrumento n. 1030541- 16.2023.8.11.0000 interposto pelo agravado, a tutela liminar foi indeferida, o pedido de reconsideração foi rejeitado e, por ocasião do julgamento do mérito, foi desprovido.

Destaca o risco de dano grave de difícil reparação, caso não seja atribuído o efeito suspensivo a decisão, o agravante terá que depositar, mensalmente, a quantia expressiva (e indevida) de R$ 15.000,00, nos autos de origem, cujo levantamento foi autorização de antemão e independente de novas decisões pelo juízo de origem.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal para suspender a decisão até o trânsito em julgado; Subsidiariamente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinando que o agravado preste caução real ou fidejussória idônea, suspendendo a eficácia da decisão até que a caução em questão seja prestada. No mérito, seja invalidada, tendo em vista que decidiu acerca de objeto diverso do que foi pleiteado, em violação ao princípio da adstrição ou congruência e, reformando em parte a decisão, que determinou o agravante o deposito mensal da quantia de R$ 15.000,00, nos autos de origem, em favor do agravado (Id. 226093682).

Preparo recursal recolhido em Id. 227483152.

Decisão de Id. 227471193,
indeferindo
a concessão da tutela recursal.

Informações coligidas pelo Juízo singular em Id. 227637207.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id. 233153189).

Desta decisão, sobreveio
Agravo Interno, reiterando-se os fundamentos do instrumental, requerendo a reforma da decisão monocrática (Id. 239024179).

Contraminuta ao Agravo Interno (Id. 239024179).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 230645150).

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conquanto, ainda que não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. 239024179, interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto para julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (Id. 230645150), passo diretamente ao
exame meritório
, no qual quaisquer alegações poderão ser analisadas.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Ângelo Judaí Júnior
que
, nos autos da Ação de cobrança
c/c
pedido de tutela de urgência n. 1043936-49.2023.8.11.0041 ajuizada por
CLEBER LEMES ALMECER

deferiu a tutela antecipada
, determinando que a parte ré, promova a partir de julho/2024 o depósito do vencimento mensal, que vinha sendo recebido pelo autor, ora agravante, no valor de R$ 15.000,00, (quinze mil reais), até decisão ulterior deste Juízo (Id. 157955993 – 1ª Instância).

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte agravante, almeja a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“(...) Neste momento, em que já apresentada a defesa, é possível verificar a existência de alteração substancial no cenário fático probatório que permite a alteração do que foi anteriormente decidido nos autos.

Considerando o conteúdo da contestação apresentada pela demandada, verifico ser agora caso de deferimento do pedido de tutela de urgência, pelos seguintes fundamentos.

A decisão que analisou e indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fez sob o fundamento de que, ainda que em sede de cognição sumária, não era possível saber sobre a tratativa das partes, seus termos, existência e validade. Outrossim, naquele momento não havia elementos concretos para se inferir pela veracidade da alegação do autor no sentido de que sua exclusão da sociedade teria sido abrupta, imotivada e sem qualquer direito de manifestação.

Ocorre que, com a contestação, a parte demandada não só confirma que o autor é sócio da sociedade empresarial (fato inconteste diante do teor da alteração contratual anexada no ID 134719512), como não apresentou qualquer documento capaz de refutar aqueles juntados com a inicial, inclusive no que tange ao recebimento de valores a título de pró-labore.

Veja-se que, embora a demandada afirme categoricamente que o autor não exercia cargo de administração e, por isso,
não recebia pró-labore, não teceu uma linha sequer a refutar tal alegação com outros elementos, como por exemplo, indicando a existência de valores pagos ao autor tão somente a título de prestação de serviço de advocacia, ou, ainda, de honorários de processos específicos. Ou seja, não justificou adequadamente qual seria a natureza dos pagamentos indicados pelo autor na petição inicial, o que torna verossímil sua afirmação no sentido de se tratar de remuneração fixa
.

Afinal, se a demandada afirma que o importe recebido pelo autor,
mensalmente, como comprovado no extrato de Id 134719499, não era oriundo de pró-labore, teria (ou deveria ter) os meios de comprovar suas alegações, ainda que minimamente, ônus do qual não se desincumbiu. Mais que isso, teria no mínimo que justificar do que se tratariam tais pagamentos
.

Outrossim, se os pagamentos elencados na inicial não se tratam de pró-labore, como mencionado na defesa, aparentemente há razão ainda maior para se acolher a pretensão do autor.

Pró-labore, em conceituação simples, significa a contraprestação pecuniária em decorrência de trabalho realizado.
Ora, se os valores depositados mensalmente ao requerente não têm essa natureza, somente podem decorrer do pagamento de honorários (cuja origem é indeterminada, dada a ausência de juntada de qualquer prova por parte da requerida), ou então decorre da distribuição de lucros prevista na cláusula 9ª, parágrafo único, do Contrato da sociedade requerida (ID 134719512)
.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que, tendo a parte requerida alegado que os depósitos não tinham qualquer relação com o exercício de atos de administração, a ela compete, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar (e tem todas as condições de fazê-lo) a origem e o que motivava os depósitos mensais elencados na petição inicial.

Não o fazendo, somente se pode presumir que eram feitos mensalmente porque o requerente deles fazia jus, independentemente de sua rubrica, sendo de nenhuma importância o fato do autor não exercer atos de gerência e administração da sociedade.

Logo, está razoavelmente demonstrado que o autor, como sócio, tinha o direito à percepção de parcela mensal, qualquer que seja o título desta
.

Superada tal questão, resta dirimir acerca das circunstâncias relativas ao afastamento do autor da sociedade requerida, segundo aspecto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, ocasião na qual considerou a questão demasiadamente nebulosa para o acolhimento da pretensão.

Neste aspecto, porém, também sobrevieram elementos que indicam que o afastamento do autor foi abrupto e sem motivo aparente.

Com efeito, manifestou-se a demandada de forma absolutamente genérica acerca da questão do afastamento do autor da sociedade.

No ponto, repita-se, a decisão anterior indeferiu a tutela de urgência porque considerou nebulosas as circunstâncias que levaram ao afastamento do autor, situação que determinava a cautela de se aguardar a formação do contraditório para que se concluísse pela probabilidade do direito alegado pelo autor.

Ocorre que, diante da ausência de esclarecimentos adequados, pela parte demandada, quanto aos motivos que levaram ao aludido afastamento, tem-se como bastante provável considerar a postura da requerida como ilícita, a ensejar, também por esse fundamento, o deferimento da medida almejada.

Isso porque, por um primeiro enfoque, não se denota claramente, da defesa, qual o real motivo para o afastamento do autor dos trabalhos da sociedade.

Não há nenhuma evidência de que tenha ocorrido qualquer motivo para sua exclusão nos termos da Cláusula 12ª do contrato social, até porque a demandada, em sua defesa, nada argumenta nesse sentido.

Ao revés, na defesa, a requerida cinge-se a afirmar que o “afastamento” do requerente decorreu de “deliberação consensual”, em data de 29/09/2023, entre o autor e os demais sócios, sugerindo, portanto, que teria sido de iniciativa do próprio requerente sua retirada da sociedade.

No entanto, não anexa à defesa nenhum documento que demonstre ter efetivamente ocorrido essa deliberação, muito menos quanto à consensualidade alegada.

Por oportuno, cumpre destacar que, dada a natureza do contrato havido entre as partes e diante da cogência da norma descrita no art. 472 do Código Civil, parece evidente que o “afastamento” do autor, ou de qualquer outro sócio, deve estar sustentada por documento escrito, não sendo possível admitir, a princípio, que o afastamento decorra de uma simples deliberação verbal, não demonstrada e não admitida pelo requerente nos autos. O mesmo raciocínio deve se aplicar, evidentemente, às hipóteses de exercício do direito de retirada (Cláusula 10ª do contrato social) ou de exclusão por justa causa (Cláusula 12ª do contrato social).

A conclusão pela exigência de formalidade escrita, aliás, alcança qualquer ato tendente à alteração da sociedade, por força do que dispõem os artigos 997, 999 e seu parágrafo único, e art. 1.002 do Código Civil.

Essa prova, assim como aquela que diz respeito aos pagamentos efetuados mensalmente ao autor, também é de incumbência da requerida, por força do ônus estabelecido no art. 373, II, do CPC.

Assim, não existindo nenhuma evidência de que tenha ocorrido retirada consensual do autor da sociedade, tampouco sua exclusão por justa causa, há elementos suficientes para se considerar como ilícito o abrupto afastamento do autor da sociedade requerida. Consequentemente, figurando ainda o requerente como sócio e existindo fortes evidências de que recebia a contraprestação mensal indicada na petição inicial, a única conclusão possível, neste momento, é no sentido de que o autor suporta injusto prejuízo decorrente da conduta da sociedade requerida.

Logo, com a apresentação da defesa e da análise de seus argumentos e dos documentos a ela anexados, resta suprida a ausência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, fator que impedia o deferimento da tutela de urgência almejada.

Passo seguinte, o perigo de dano é patente, tendo em vista estar o autor alijado de valor remuneratório significativo para seu sustento e de sua família.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pleito de reconsideração em questão (ID 13751852, ID 141418642 e ID 148090431) e
DETERMINO
seja a parte demandada intimada para promover, a partir do mês de julho de 2024, o depósito mensal, por meio de guia própria, vinculada aos autos, do vencimento mensal que vinha sendo recebido pelo autor (R$ 15.000,00), até decisão ulterior deste Juízo (...)”.

Pois bem
.

Inicialmente, ressalta-se que dada à natureza do provimento jurisdicional, que se busca com o presente recurso de agravo de instrumento, inviável qualquer discussão acerca do
mérito da causa
, limitada à manutenção ou não, da decisão atacada.

A insurgência refere-se à decisão do juízo singular, que após análise da contestação, vislumbrou-se a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, e deferiu a tutela antecipada, a fim de determinar que a parte agravante, efetue mensalmente, o valor de R$ 15.000,00, que v
inha sendo recebido pelo agravado na condição de sócio.

Dispõe o art.
300
, caput, do
Código de Processo Civil
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil para à concessão de tutela de urgência, é necessário que sejam demonstrados, ainda que de forma superficial, os requisitos cumulativos da
probabilidade do direito
alegado e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

Analisando o contrato social da sociedade, em especial a 13ª alteração do contrato social (Id. 134719512 – 1ª instância), denota-se que o agravado,
de fato
, é sócio da sociedade, seja pela
ausência de negativa
do agravante, seja pela
ausência de elementos
hábeis que comprovem, ainda que
perfunctoriamente
, que o afastamento deu-se por falta grave/culpa do agravado, indicando, a princípio, que
o afastamento do autor, foi abrupto e sem motivo aparente, situação esta, que por si só, necessita se exaurida na origem.

No caso, não se desconsidera os argumentos do agravante, quando afirma que o agravado não recebe
pró-labore
, pois, não exerce cargo de administração da sociedade, todavia, os elementos dos autos, não permite concluir sem sombra de dúvidas, que o valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) depositados pelo agravante ao agravado, seja proveniente de lucros ou dividendos entre sócios da sociedade empresarial.

Não bastasse isso, conforme fundamentou o Juízo
a quo
, o agravante não apresentou qualquer documento capaz de refutar aqueles juntados com a inicial, inclusive no que tange ao
recebimento de valores
, seja a título de pró-labore, seja a título de remuneração fixa.

No caso,
não
se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Assim, insistindo o agravante na apreciação da tutela nos devidos limites desta fase processual, em que delibatória a cognição, não surde verossimilhança na tese externada em suas razões, pois a narrativa fática, no sentido de que o autor não recebia
pró-labore
, mas, somente participava do recebimento dos
lucros e dividendos
, depende do contraditório e eventual instrução pelo Juízo de origem, notadamente, porque a matéria é complexa, e demanda ampla produção de provas, depoimento pessoal/testemunhal, inclusive, conforme já manifestou o próprio agravante no juízo de origem (Id. 167240714).

Neste contexto, a despeito dos argumentos do agravante em sentido diverso, a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente os pontos controvertidos apresentados pelas partes, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas que podem ser refutadas.

A pretensão do agravante, ao argumento de que os valores recebidos pelo agravado referem-se tão somente a lucros e dividendos, merecem uma análise mais aprofundada pelo juízo singular, pois, confunde-se com o próprio mérito da ação, implicando em antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final, sem a devida apreciação aprofundada dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas que surgirão no curso da instrução.

Assim, não há como acolher o pedido, diante do risco de esgotamento do objeto da lide, usurpação de competência e irreversibilidade em tal hipótese.

A concessão da tutela antecipada na forma pretendida pelo agravante equivale ao provimento final da ação, o que torna a medida inadequada sem a devida instrução processual que atualmente, está na fase de especificação de provas, portanto,
prematura
.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão singular, que detém maiores e melhores elementos de convicção, pela proximidade com as provas que serão oportunizadas até que se proceda à análise exauriente do mérito da ação, garantindo assim a segurança jurídica e a justa apreciação dos direitos em conflito.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ESVAZIAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É inidônea a pretensão de antecipar toda a discussão da demanda na via estreita do agravo de instrumento, porquanto incompatível com a transitoriedade ínsita ao momento processual. 2. Conclui-se pelo não provimento de agravo de instrumento que, além de carecer de cognição exauriente, gera perigo da irreversibilidade, pois acaso provido, incorrerá no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação originária
, eis que se constitui antecipação total do provimento que lá é buscado que não restou comprovado do periculum in mora e fumus boni iuris, autorizadores da concessão da tutela de urgência. 2. Recurso conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento Nº 4000576-05.2021.8.04.0000; Relator (a): Jorge Manoel Lopes Lins; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 10/09/2021; Data de registro: 10/09/2021)."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PETROBRÁS. LICITAÇÃO SUPERVENIENTE ADOTOU OMESMO OBJETO, ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO E PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (PPU) DO CONVITE ANTERIORMENTE CANCELADO. RELEVANTE A ALEGAÇÃODE SER NULO O CANCELAMENTO (FUMUS BONI JURIS). SE NÃO FOR SUSPENSA A ATUAL LICITAÇÃO, TER-SE-Á AHOMOLOGAÇÃO DO SEU RESULTADO FINAL E ACONTRATAÇÃO DE TERCEIRA EMPRESA. CARACTERIZADO O PERICULUM IN MORA. INABILITAÇÃO DA EMPRESA QUE VENCEU O CONVITE CANCELADO. ART. 300, § 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EMPARTE. Apesar de ter cancelado o certame anterior (Convite 5300.2080974.17-8) sob o fundamento da necessidade de correção do enquadramento tributário e de alterações no memorial descritivo e na Planilha de Preço Unitário - PPU, a agravada, Petrobrás, ao lançar o novo certame (Licitação nº. 7002482381), repetiu o objeto, o conteúdo, o enquadramento tributário e a Planilha de Preço Unitário PPU. Relevante, pois, a alegação de ser nulo o cancelamento do convite (fumus boni juris). Se não for suspenso o atual certame licitatório, terse-á a homologação de seu resultado final, com a contratação de uma terceira empresa para a prestação do serviço, sendo evidentes os danos que decorreriam do ato tanto à agravante quanto à referida terceira empresa. No tocante à inabilitação da empresa agravada,
o seu deferimento, neste momento processual, acarretaria o esgotamento do objeto da demanda, sem que houvesse a devida instrução processual em primeiro grau e sem que o julgador a quo efetuasse a análise das provas a serem produzidas pelas partes
. Além disso, implicaria em violação ao § 3º do art. 300 do CPC. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 4003973-43.2019.8.04.0000; Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2020; Data de registro: 30/06/2020)".

Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso da ação na origem atingirá o pedido formulado, logo,
não
é também o caso de condicionar o cumprimento da medida à prestação de caução, como pretendido pelo agravante.

Assim, em análise das razões expendidas pelo agravante, bem como das demais peças documentais que instruem o presente agravo, não resta comprovados ambos os requisitos para à concessão do efeito suspensivo pretendido.

Por fim, não há que falar em violação ao princípio da congruência, adstrição ou correlação, devendo ser aplicada, no caso, a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como
fruto dos brocardos iura novit curia e mihi factum dabo tibi ius
.

Em consequência, mantenho a decisão de piso em todos os seus termos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento. Em razão do julgamento do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024